Tribunal: STJ
Processo: 1005830-41.2023.8.26.0157
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957293 - SP(2025/0208141-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: FLAVIO DA SILVA
ADVOGADOS
: WILLIANS SILVA DUARTE - SP320087
REBECCA STEPHANIN LATROVA LINARES - SP319150
EMBARGADO
: CPFL ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP034248
MILENA PIRAGINE - SP178962
GABRIELA MAGALHÃES FERNANDES - SP489689
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/04/2026
29/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:27
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 4f5dd0a5-3bb3-4e5c-9838-39c7f8e3e43b

Documento eletrônico VDA56338552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:27
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 4f5dd0a5-3bb3-4e5c-9838-39c7f8e3e43b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957293 - SP
(2025/0208141-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: FLAVIO DA SILVA
ADVOGADOS
: WILLIANS SILVA DUARTE - SP320087
REBECCA STEPHANIN LATROVA LINARES - SP319150
EMBARGADO
: CPFL ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP034248
MILENA PIRAGINE - SP178962
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos por FLAVIO DA SILVA contra acórdão da Segunda Turma deste STJ, assim
ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
Documento eletrônico VDA55283950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:09
Código de Controle do Documento: 6d9d9d8f-88fd-4be4-a6fa-2754df539783

AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o,
ART. 1.021,
DO E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO
CPC/2015
CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face do não
cabimento de recurso especial por ofensa a resolução, da divergência
não comprovada e da incidência das Súmulas
e
O
7/STJ
284/STF.
agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar
impugnação específica aos referidos fundamentos, não sendo
conhecido por decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do § 1o, do CPC; e da a parte agravante deve art. 1.021,
infirmar, especificamente, nas razões do agravo
Súmula 182/STJ,
interno, os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser
conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido (fl. 441).

A parte embargante sustenta, em síntese, que "há omissão no julgado
quanto a este ponto de direito importantíssimo (ilegalidade do ato administrativo), o
qual influenciará, sem dúvida, na revisão do julgado" (fl. 451).
Requer "seja suprida a omissão de ponto importantíssimo na v. decisão para
o fim de que se conceder efeito infringente para o fim de prover o recurso do
Embargante, por ser medida de justiça" (fl. 453).
Há impugnação pela rejeição dos embargos de declaração (fls. 462-465).
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Documento eletrônico VDA55283950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:09
Código de Controle do Documento: 6d9d9d8f-88fd-4be4-a6fa-2754df539783

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria não ser conhecido, constando,
expressamente, que:

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face do não
cabimento de recurso especial por ofensa a resolução, da divergência
não comprovada e da incidência das Súmulas
e
7/STJ
284/STF.
Segundo a decisão ora agravada, a parte agravante deixou de
impugnar especificamente os referidos fundamentos.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada, quanto a
incidência das Súmulas
e 284 /STF e em face do não cabimento
7/STJ
de recurso especial por ofensa a resolução.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e
fundamentada, que impugnara especificamente todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial, mas não o fez, ensejando,
desta vez, a aplicação direta do Enunciado Sumular
(fls. 442-
182/STJ
443).

Documento eletrônico VDA55283950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:09
Código de Controle do Documento: 6d9d9d8f-88fd-4be4-a6fa-2754df539783

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55283950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:09
Código de Controle do Documento: 6d9d9d8f-88fd-4be4-a6fa-2754df539783

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.957.293 / SP
Número Registro: 2025/0208141-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10058304120238260157
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLAVIO DA SILVA
ADVOGADOS : WILLIANS SILVA DUARTE - SP320087
REBECCA STEPHANIN LATROVA LINARES - SP319150
AGRAVADO
: CPFL ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP034248
MILENA PIRAGINE - SP178962
GABRIELA MAGALHÃES FERNANDES - SP489689
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FLAVIO DA SILVA
ADVOGADOS
: WILLIANS SILVA DUARTE - SP320087
REBECCA STEPHANIN LATROVA LINARES - SP319150
EMBARGADO : CPFL ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP034248
MILENA PIRAGINE - SP178962
Documento eletrônico VDA56313863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:02
Código de Controle do Documento: fd4d804e-6333-4d09-942b-50cdbbb9950f

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:02
Código de Controle do Documento: fd4d804e-6333-4d09-942b-50cdbbb9950f